Tribunal: STF
Processo: RE 354406
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI N. 8.218/91. PIS. REDUÇÃO DO PRAZO
PARA RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
1.      O termo a quo do prazo previsto no artigo 195, §
6º, da Constituição Federal, flui da data da publicação da medida
provisória, que não perde a eficácia caso não convertida em lei no
prazo de trinta dias, desde que nesse período ocorra a edição de
outro provimento da mesma espécie.
2.      Lei n. 8.128/91. Redução do
prazo para recolhimento do PIS.  Inconstitucionalidade.
Inexistência. A simples alteração do prazo para recolhimento da
obrigação tributária não ofende o princípio constitucional da
anterioridade mitigada. Precedente do Plenário: RE n.
240.266/PR.
Agravo regimental não provido.